Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-84.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
SEGURO. Transporte marítimo de carga. Avaria parcial da mercadoria transportada. Ação regressiva proposta pela seguradora contra a transportadora. 1. Alegação de incompetência do juízo. Instituto da sub-rogação que se opera apenas no plano do direito material. Impossibilidade de oposição da cláusula de eleição de foro estrangeiro convencionada entre a embarcadora e a transportadora. Existência de

Ementa:
SEGURO. Transporte marítimo de carga. Avaria parcial da mercadoria transportada. Ação regressiva proposta pela seguradora contra a transportadora. 1. Alegação de incompetência do juízo. Instituto da sub-rogação que se opera apenas no plano do direito material. Impossibilidade de oposição da cláusula de eleição de foro estrangeiro convencionada entre a embarcadora e a transportadora. Existência de precedentes do C. STJ e desta Corte neste sentido. Competência do juízo reconhecida. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil. Consideração de que os documentos anexados aos autos são suficientes para comprovar a avaria parcial ocorrida nas mercadorias durante o transporte. Sub-rogação da seguradora, ante o pagamento da indenização à segurada. Responsabilidade objetiva da ré. Legitimidade da cobrança da indenização securitária. 3. Valor da indenização. Existência de cláusula limitativa de responsabilidade livremente ajustada entre a segurada e a transportadora. Validade. Existência de precedentes desta Corte e do STJ neste sentido. Circunstância de que a segurada não declarou o valor das mercadorias no conhecimento de transporte. Admissibilidade da limitação da indenização, nos termos do contrato. 4. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso.